Tribunal: TJDFT
Processo: 0739033-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OMISSÃO NA ANÁLISE DE ANTECEDENTES. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. WRIT NÃO ADMITIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF que rejeitou embargos de declaração. O paciente fora condenado pelo crime de resistência (art. 329 do CP), com pena reduzida em grau recursal para 2 meses e 21 dias de detenção. A defesa alega omissão no acórdão por ausência de análise da tese de afastamento da valoração negativa de antecedentes antigos, cuja punibilidade estaria extinta há mais de 10 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização do habeas corpus para rediscutir a dosimetria da pena fixada por Turma Recursal, diante da alegação de omissão quanto à análise de condenação antiga como antecedente negativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, sendo admitido apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica (STF, Súmula 640; STJ, HC 598240/DF).
4. A defesa não questionou a dosimetria na apelação, suscitando a tese apenas em embargos de declaração, os quais não admitem inovação recursal (CPP, art. 619).
5. A Turma Recursal já havia apreciado os antecedentes na fixação da pena, reconhecendo-os como desfavoráveis, com fundamento na ausência de comprovação da extinção da punibilidade da condenação anterior.
6. A jurisprudência do STF, consolidada no RE 593.818 (Tema 150), admite a consideração de condenações antigas para fins de maus antecedentes, ainda que ultrapassado o prazo depurador da reincidência.
7. Inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão recorrida, não se justifica o uso do habeas corpus como via substitutiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus não admitido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
2. A alegação de omissão em acórdão que rejeita embargos de declaração não autoriza a rediscussão da dosimetria pela via do habeas corpus.
3. Condenações anteriores transitadas em julgado podem ser consideradas como maus antecedentes, ainda que ultrapassado o prazo depurador da reincidência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 619 e 647; CP, arts. 61, I, 64, I, e 329; RITJDFT, art. 27, III, e art. 89, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 640; STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020; STJ, HC 598240/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no HC 802.942/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.03.2023; TJDFT, Acórdão 2022538, Rel. Nilsoni Custódio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão 1993237, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.04.2025.